Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701395-28.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MOBILIDADE E TECNOLOGIA - AMOBITEC EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MOBILIDADE E TECNOLOGIA - AMOBITEC D E S P A C H O Concedo à parte embargada o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 49811612 e ID 50225334 , nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator